Tribunal: TJPA
Processo: 0010448-93.2016.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010448-93.2016.8.14.0070

RECORRENTE: JANETE FARIAS CORREA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1)
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A IMPUTAÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade delitiva comprovada pelo laudo necroscópico realizado na vítima, enquanto os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos depoimentos testemunhais, tanto em sede inquisitorial, como em juízo.
2)
DECOTE DAS QUALIFICADORAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SUBSÍDIOS QUE A RESPALDEM. Análise prejudicada, ante a nulidade parcial, declarada de ofício, da decisão de pronúncia no que tange à total ausência de fundamentação no referido
decisum
acerca das aludidas qualificadoras, determinando-se a devolução do feito ao juízo
a quo
a fim de que
fundamente, ainda que minimamente, sobre a admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na denúncia
.
3)
RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARA-SE PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE À JUÍZA
A QUO
QUE FUNDAMENTE
, AINDA QUE SUCINTAMENTE, A ADMISSIBILIDADE OU NÃO DAS QUALIFICADORAS NARRADAS NA DENÚNCIA
. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento,
PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARA-SE PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por JANETE FARIAS CORREA, inconformada com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-a como incursa no art. 121, §2º, inc. II e IV, do CP, supostamente praticado contra a vítima Paulo Robson Pereira Monteiro.

Em razões recursais, pleiteou a recorrente sua impronúncia, alegando, em síntese, ausência dos indícios de autoria suficientemente capazes de respaldar a decisão que a pronunciou. Subsidiariamente, requereu o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando inexistirem nos autos subsídios que a respaldem. Por fim, requer o prequestionamento das matérias deduzidas, a fim de possibilitar eventual recurso à instância superior.

O juiz
a quo
manteve a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que
“o denunciado ELIAS DOS SANTOS VALENTE, na companhia de outra pessoa não identificada. na madrugada de 13 de junho de 2016, por volta de O1h, em uma motocicleta se aproximou do carro pilotado pela vítima PAULO ROBSON PEREIRA MONTEIRO, e efetuou disparos de arma de fogo na sua direção, atingindo dois dos disparos, lhe causando a morte, conforme laudo de fl. 06 IPL.

Narram os da peça informativa policial,
o crime foi motivado por rixa entre famílias existente no município de Igarapé-Miri, tendo a denunciada JANETE FARIAS CORREA sido apontada por testemunhas como a principal pivô de toda a confusão e mentora do homicídio em tela. ELIAS VALENTE é seu companheiro e ambos vieram no encalço da vítima para executá-lo neste município.

A vítima, juntamente com sua companheira CINTIA e amigos vieram do município de Igarapé-Miri e chegaram nesta Cidade por volta das 17h do dia anterior (domingo) ao crime. Dirigiram-se até a casa de um tio e por volta das 20h saíram para bar denominado "casarão', depois se deslocaram para outro bar localizado no posto central e por volta de 00h30 da madrugada de segunda-feira foram até um bar no “beiradão" (Rua Justo Chermont) deste município (fl. 14 IPL).
Chegando lá, num dado momento a companheira da vítima avistou o denunciado, sua companheira JANETE (denunciada) e mais outro indivíduo não identificado.

A testemunha CINTIA narra, que ELIAS passou a "encarar” a vítima e ainda ela avistou um volume por baixo da camiseta que ele usava, parecendo ser uma arma de fogo, nesse momento, pediu a todos para entrarem no veículo e saíram do local. Quando a vítima reduziu a velocidade do veículo para passar uma lombada localizada em uma rua no bairro São Sebastião, eis que surge de forma inesperada e repentina uma motocicleta POP cor VERMELHA conduzida pelo mesmo individuo visto no beiradão e o denunciado ELIAS na garupa, ato contínuo este passou a efetuar vários disparos de arma de fogo na direção do condutor do veículo, tendo dois desses disparos atingido o ofendido, causando-lhe sua morte.

Ressalta-se que a denunciada JANETE foi pivô de várias brigas no município de Igarapé-Miri, nas quais a vítima PAULO ROBSON e sua companheira CINTIA eram seus desafetos. Numa dessas confusões JANETE foi presa pela polícia daquela Comarca, o que gerou grande tensão e animosidade entre as famílias (fl. 15/40/41 IPL).

Excelência, o condutor do veículo não foi identificado, porém minutos antes foi visto na companhia do casal denunciado, o que podemos concluir de forma categórica terem premeditado e planejado o crime, visto o extinto, sua companheira CINTIA e demais amigos foram seguidos desde o município de Igarapé-Miri até esta Cidade depois, como caçadores aguardaram o momento certo para atacar.

Verifica-se que foi tombado no município de Igarapé-Miro um Termo Circunstanciado de Ocorrência datado de 23/05/2016, no qual a denunciada JANETE CORREA figura corno autora dos crimes de lesão, dano ao patrimônio, ameaça e outro, tendo nesse procedimento como vítimas CINTIA DAMASCENO, os irmãos desta e seu extinto companheiro PAULO ROBSON (fl. 40 IPL). Percebe-se que a denunciada JANETE e seu companheiro ELIAS, vieram até este município com o intuito de vingança, o encontro no beiradão não foi por acaso, tudo indica que eles seguiram seus desafetos até este município e unidos pelo vínculo subjetivo atuaram de forma planejada e orquestrada para matar a vítima. Portanto, mesmo JANETE não ter sido vista na motocicleta no momento dos disparos que ceifaram a vida da vítima, o liame subjetivo para cometer o crime de homicídio entre ela, seu companheiro ELIAS e o terceiro individuo não identificado estão amplamente comprovados.

Após o cometimento do crime, os autores fugiram do local e estão em local incerto e não sabido.

No Inquérito Policial instaurado, foi apurado que o casal denunciado ELIAS DOS SANTOS VALENTE e JANETE FARIAS CORREA, movido por vingança em razão de rixa entre famílias existente no município de Igarapé-Miri e, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, cometeu crime de homicídio, sendo, portanto, um importante instrumento probatório as condutas praticadas, como cria um lastro mínimo que dá plausibilidade à presente persecução criminal.”

Em decisão exarada no ID
14140946
, Elias dos Santos Valente e JANETE FARIAS CORREA, ora recorrente, foram pronunciados como incursos no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP, tendo sido o feito desmembrado em relação ao corréu, por não ter sido localizado para ser citado pessoalmente.

Da análise das provas contidas nos autos, vê-se não prosperar o argumento de inexistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a aludida decisão de pronúncia, isso porque,
a materialidade delitiva
restou evidenciada pelo laudo necroscópico (ID 14140781 – págs. 6/7)
,
enquanto os indícios de autoria delitiva
imputados à recorrente,
na modalidade mediata
, encontram-se demonstrados pelos depoimentos testemunhais, senão vejamos:

E
m audiência,
Cíntia do Socorro Sardinha Damasceno
, que presenciou o crime, relatou em detalhes a prática delitiva, tendo referido a existência de
uma rixa entre a vítima e os pronunciados, por desavenças motivadas por brigas familiares, que JANETE inclusive chegou a ser presa por destruir a residência da depoente e seu companheiro, a vítima Paulo, fato que acredita ter motivado o crime, que momentos antes do crime JANETE estava em companhia dos executores do delito, que quando estava no “beiradão” tomando sopa, percebeu a presença de ELIAS e JANETE, que ficaram encarando a vítima Paulo e balançando a cabeça, que de plano, a depoente percebeu a situação, que posteriormente, quando saíram do local em que estavam, foram seguidos pelo acusado ELIAS (companheiro de JANETE) e um indivíduo que não conhece, que ELIAS estava na garupa e disparou em direção da depoente e de seu companheiro, a vítima Paulo.

Ratificando as declarações acima, a testemunha Adonilson Souza Silva, também em juízo, afirmou que estava em companhia do ofendido na data dos fatos, que não viu os réus no “beiradão”, mas que CÍNTIA, nervosa, pediu que todos entrassem no carro rápido e, quando saíram no veículo, a vítima Paulo foi assassinada a tiros, que posteriormente CÍNTIA explicou que teria saído às pressas do local por ter visto ELIAS e JANETE.

Esclareça-se que a recorrente não foi ouvida em juízo, tendo sido decretada sua revelia.

Destarte, extrai-se das provas orais coligidas, que existem elementos suficientes aptos a demonstrar a materialidade e os indícios da autoria delitiva supostamente cometidos pela recorrente, na qualidade de mandante, especialmente, pelos depoimentos das testemunhas, perante a autoridade policial, devidamente corroborados em juízo,
de onde se extrai que, em tese,

a aludida recorrente estava em companhia do executor do crime, e espreitou o ofendido, até que ele saísse do local público em que estava, para que então Elias, seu companheiro, pudesse praticar o delito,
não havendo que se falar na ausência de elementos aptos à embasar a decisão de pronúncia, afastando-se, portanto, quaisquer das hipóteses de impronúncia constante no art. 414 do CPP
[1]
.

Logo, tem-se que dos depoimentos supramencionados, configura-se improcedente a alegação
de insuficiência de provas
de indícios de autoria imputados à recorrente.

Assim é, pois a sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e, para que se sustente, não é necessária prova incontroversa da autoria do delito, bastando, nessa fase processual, que existam indícios suficientes a respaldar as incriminações contidas na denúncia e que esteja comprovada a materialidade do delito.

Nesse sentido, verbis:

TJDFT:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação,
atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri
.
2. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não.
3. Assim, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios de que o réu foi o mandante do crime de homicídio,
bem como demonstrado nos autos que as qualificadoras encontram respaldo no acervo probatório,
deve ser mantida a decisão que pronunciou o réu pelo crime homicídio qualificado
por motivo torpe e por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. 4. Recurso conhecido e desprovido. (
Acórdão 1399697
,
07094787220218070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 5/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Demais disso, aduz a recorrente inexistirem nos autos subsídios que respaldem as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, requerendo, ao final, o decote de tais qualificadoras.

É cediço que neste momento processual, somente é cabível a exclusão da apreciação pelo Tribunal do Júri das circunstâncias qualificadoras quando estas mostram-se patentemente incabíveis.

Todavia, não se pode olvidar que
a decisão a qual submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, haja vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Na hipótese, conforme se depreende do aludido
decisum
,
o juiz
a quo
deixou de se manifestar acerca da incidência das qualificadoras dispostas no incs. II e IV, §2º, art. 121, do CP, não tendo apontado nenhum elemento que demonstre terem sido os delitos perpetrados pela recorrente por motivo fútil e por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, como consta na exordial acusatória, impondo-se, portanto, reconhecer a nulidade absoluta do
decisum,
tão somente

nesse aspecto,
determinando-se à aludida magistrada

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, declaro parcialmente nula a decisão vergastada no tocante à incidência das qualificadoras imputadas à recorrente, determinando à magistrada
a quo
que proceda
a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória
.

É como voto.

[1]
Art. 414.

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Belém, 07/12/2023